Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-45.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, PENAS DE MULTA E DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR DESPROPORCIONAIS – PLEITO DE REDUÇÃO – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTES – COMPENSAÇÃO – JULGADO DO TJMG – ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – AUMENTO CONSERVADO – PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL – ARESTO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.
O c. STJ firmou posição de ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no HC no 600.179/SP).
Diante do concurso entre duas agravantes e uma atenuante, impõe-se preservar a compensação feita pelo Juízo singular entre a confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB, por serem igualmente preponderantes (TJMG, APR 2659552-15.2011.8.13.0024), remanescendo a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela reincidência (STJ, AgRg no HC no 370.184/RS).
A pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP NU 0005256-15.2017.8.11.0011).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002663-45.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 007.674.959-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, PENAS DE MULTA E DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR DESPROPORCIONAIS – PLEITO DE REDUÇÃO – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTES –
COMPENSAÇÃO – JULGADO DO TJMG – ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – AUMENTO CONSERVADO –
P
ROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL – ARESTO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou posição de ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC no 600.179/SP).

Diante do concurso entre duas agravantes e uma atenuante, impõe-se preservar a compensação feita pelo Juízo singular entre a confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB, por serem igualmente preponderantes (TJMG, APR 2659552-15.2011.8.13.0024), remanescendo a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela reincidência (STJ, AgRg no HC no 370.184/RS).

A pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, AP NU 0005256-15.2017.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002663-45.2019.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S): MARCO ANTONIO FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCO ANTONIO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara,
nos autos de ação penal (Código 130086), que o condenou por embriaguez ao volante a 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como o proibiu de obter permissão ou habilitação para dirigir por 10 (dez) meses – art. 306 do CTB – (ID 111781471).

O apelante sustenta que: 1) a exasperação da pena-base, pela negativação dos antecedentes, deveria ocorrer na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do STJ; 2) as penas de multa e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir seriam desproporcionais em relação à pena corporal.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 111781475).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 111781478).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 78 dias-multa, além da proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, por período de 10 (dez) meses – Inconformismo defensivo – Pugna pela readequação do quantum de aumento da pena-base, a redução da pena de multa e a diminuição do prazo de proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor – Pena-base – Quantum de aumento da pena-base razoável e proporcional – Utilizado critério ideal (1/8) – Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa – Suspensão da habilitação fixada acima do mínimo legal – Possibilidade – Acusado que apresenta circunstâncias judiciais negativas – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 117374954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de maio de 2019, por volta das l4h52min, na Rua timbiras, n" 739, bairro Santa Rita, na cidade de Jaciara/MT, o denunciado MARCO Antonio Ferreira conduziu sua motocicleta, em via pública, modelo CG 150, cor vermelha, placa JZT-6531, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, apresentando 0.68 mg/l [...].”
(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 111779045- fls. 1/3)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...]. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar em seu desfavor; e possuidor de maus antecedentes. uma vez que registra três condenações definitivas em sua FAC, inclusive com registro de executivo de pena ativo na Comarca, sendo, portanto, multirreicidente especifico, razão pela qual valoro uma delas como antecedente e as subsequentes como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; não ha dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo. nada tendo a valorar: a vitima não contribuiu para o crime.

Assim, dose a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, do CP) com as circunstâncias agravantes da multirreincidência (art. 61, inc. I, do CP) e da condução do veiculo sem habilitação (art. 298, inc. III, do CTB), que nos termos do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJE 08/04/2019), procedo a compensação parcial entre as mesmas, agravando a pena dosada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, passando a dosa-la em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporão com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado no 33, da TCCR/TJMT).

[...]. Forte em tais razões, FIXO pena de multa em 78 (setenta e oito) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo, vigente a data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO o REGIME SEMIABERTO para o inicio do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, ‘c’, do Código penal, a contrario sensu, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, além de ostentar maus antecedentes, inclusive com condenação pelo mesmo tipo penal.

[...]. Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c art.293, ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir veiculo automotor, por período de 10 (dez) meses [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 111781471)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 3 (três) meses

e 22 (vinte e dois) dias de detenção, ou seja, a fixou em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [26.5.2019], possuía condenação por embriaguez ao volante a pena de 7 (sete) meses de detenção, cometido em 30.9.2018 e transitada em julgado em 22.12.2019 (SEEU NU 0000936-90.2015.8.11.0010), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC no 607.497/SC – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz

– 30.9.2020).

Todavia, a
elevação da pena-base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, por uma circunstância judicial negativa, excede o patamar considerado razoável pelo

c. STJ – 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa” –
(AgRg no HC no 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante do art. 65, III, “d” [confissão] e as agravantes do art. 298, III, do CTB [condução de veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] e do art. 61, I, do CP [reincidência], haja vista que o apelante registra 2 (duas) condenações anteriores: uma por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a pena de 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado 20.2.2006; e outra por roubo a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado em 8.10.2007 (SEEU NU 0000936-90.2015.8.11.0010).

Diante do concurso entre duas agravantes e uma atenuante, impõe-se preservar a compensação feita pelo Juízo singular entre a confissão espontânea e a agravante do art. 298, III, do CTB, por serem igualmente preponderantes (TJMG, APR 2659552-15.2011.8.13.0024 – Relator: Des. Walter Luiz de Melo – 21.5.2013), remanescendo a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela reincidência, consoante entendimento do c. STJ

(AgRg no HC no 370.184/RS, Relator: Min. Felix Fischer – 22.5.2017).

Logo, mantida a incidência da fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se

a pena provisória para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 8 meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto pela reincidência (CPP,

art. 33, § 2o, ‘b’).

Quanto à pena acessória, a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, a justificar sua readequação para 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado pouco acima do mínimo previsto.”
(AP NU 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a proibição de se obter permissão ou habilitação para 2 (dois) meses e 21(vinte e um) dias, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022